Tribunal: TJDFT
Processo: 0751192-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751192-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ERNESTO ANDRADA SARAIVA AGRAVADO: ALOIZIO BATISTA MACEDO, HELENA DA SILVA MACEDO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Guilherme Ernesto Andrada Saraiva contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga proferida nos Embargos de Terceiros de no 0724947-84.2023.8.07.0007 que indeferiu o pedido de proteção possessória (ID no 179821080, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que é o legítimo possuidor do bem, pois os agravados cederam os direitos possessórios do imóvel para Laismary da Costa em 30/1/2018 e “[...] em junho de 2019, Laismary da Costa havia substabelecido a procuração para Valdeir Alvares da Costa, este que substabeleceu procuração a GUILHERME ERNESTO ANDRADA SARAIVA (embargante/agravante) e terceiro de boa-fé.” 3. Narra que o “[...] não tinha conhecimento dos débitos que o imóvel possuía, sequer sabia que existiam débitos em aberto junto à Caixa Econômica Federal. Quando adquiriu o imóvel fora lhe informado que o imóvel não possuía quaisquer embaraços, entretanto após tomar conhecimento da ação de reintegração de posse e do risco eminente de ter que ficar na rua junto com sua família requereu naquele Juízo a suspensão do processo [....]”. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para sobrestar as determinações impostas na decisão no que se refere ao imóvel objeto da controvérsia e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 53990280 e no 53990281). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 11. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Apesar da narrativa apresentada, a ordem de reintegração de posse decorre do pedido de rescisão contratual formulado pelos agravados, cujo objeto principal é a venda do imóvel que o agravante pretende a manutenção na posse. 12. Conforme ponderado na origem, em 2020 os agravados ajuizaram ação para rescindir o negócio jurídico celebrado e retomar a posse do imóvel, atingindo a cadeia dominial e possessória que se desencadeou posteriormente. Logo, como o pedido tem por fundamento o inadimplemento de valores que se referem ao próprio imóvel, portanto de natureza “propter rem”, inviável a proteção possessória pleiteada pelo agravante. 13. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações inerentes ao imóvel recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente do STJ: REsp no 1440780/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 27/03/2015. 14. A documentação apresentada pelo agravante na origem é insuficiente para autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida, pois não demonstra que a compra realizada ocorreu de forma regular, pois se trata de mero substabelecimento de instrumento de mandato, cujos poderes foram suspensos e estão sendo questionados judicialmente diante do pedido de rescisão contratual. 15. Deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória. O sobrestamento da ordem expedida somente poderia ser realizado se não houvesse qualquer dúvida quanto à efetiva propriedade; a data de transmissão dos direitos e obrigações sobre o bem, assim como a ausência de eventual fraude à execução. 16. Nos autos de no 0705086-20.2020.8.07.0007, cujo objeto é a rescisão do contrato, em 1o/6/2020 (ID no 64426803) foi deferida tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos da procuração outorgada pelos agravados e, consequentemente, do substabelecimento realizado em favor do agravante, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, diante do livre convencimento motivado e das questões analisadas na decisão recorrida, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO